Tribunal: CARF
Processo: 16095.000053/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000053/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.129 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BORLEM S A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado
que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. REGRA DE
PERIODICIDADE. ART. 3o, § 2o, DA LEI 10.101. DESCUMPRIMENTO
SOB ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO ENTE SINDICAL.
Não é motivo escusável o descumprimento da regra de periodicidade do art. 3o,
§ 2o, da Lei 10.101, com redação da Lei 12.832, de 2013, sob alegação de
solicitação sindical.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
feitos a título de PLR.
PAGAMENTO DE ABONO COM NATUREZA DE SALÁRIO INDIRETO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO ABONO ÚNICO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre denominados abonos com natureza de
salário indireto, não caracterizado como abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, vinculado ao salário e pago em parcelas, não sendo
pagamento único, representativo de um complemento salarial, não se aplicando
o entendimento contido no Ato Declaratório n.o 16/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000053/2008-14
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e
Sheila Aires Cartaxo Gomes, que conheciam parcialmente apenas da matéria “PLR.
Descumprimento da lei no 10.101/200. Pagamentos em período inferior a um semestre civil”. No
mérito, por maioria de votos, acordam, em dar-lhe provimento integral. Vencidos os conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam
provimento parcial para restabelecer o lançamento do levantamento PLR – Participação nos
Lucros e Resultados, apenas para as competências 04/2004 e 06/2004, bem como para
restabelecer o lançamento do levantamento CCT – Abono Convenção Coletiva. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando ora em julgamento, de Recurso Especial de
Divergência do Procurador (e-fls. 333/371) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do
art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da
Câmara em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 414/417, com
complemento e-fls. 461/467) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 15/08/2012, no julgamento do recurso
voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso, consubstanciada no Acórdão CARF
n.o 2301-003.005 (e-fls. 322/331), o qual, no ponto para rediscussão, tratou das matérias (a)
“PLR. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 10.101/2001. PAGAMENTOS EM PERÍODO
INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL”, e (b) “VALORES PAGOS A TÍTULO DE ABONO.
BASE DE CÁLCULO”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona aos temas em destaque e
respectivo dispositivo no essencial seguem:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/12/2006
ABONO ÚNICO – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos únicos, previstos em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
A antecipação de parte da parcela referente a participação nos lucros da empresa,
decorrente de exigência do Sindicato da categoria, não possui o condão de conceder
natureza salarial à verba, inexistindo razão para a incidência de contribuições
previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado: I) Por maioria de votos; a) em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Redator. Vencida a Conselheira
Bernadete de Oliveira Barros, que votou em dar provimento parcial ao recurso. Redator:
Damião Cordeiro de Moraes.
Dos Acórdãos Paradigmas
PARA O TEMA (a)
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2302-000.256, Processo n.o
17546.000939/2007-94 (e-fls. 372/380), cujo aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1) TEMA (a)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESOBEDIÊNCIA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS.
A participação nos lucros e resultados não integrará o salário-de-contribuição quando
paga de acordo com a lei específica. Pagamentos excedentes à periodicidade de um
semestre civil violam a Lei no 10.101.
PARA O TEMA (b)
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial para o tema (b), o
recorrente indicou como paradigma decisão da 6.a Câmara do 2.o Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no 206-00.781, Processo n.o 36944.000703/2007-18 (e-fls. 381/388), cujo
aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1) TEMA (b)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO – SALÁRIO INDIRETO – PAGAMENTO DE ABONO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Após o Decreto 3.265/99, de 30 de novembro de 1999, é necessária lei desvinculando
expressamente o abono do salário para que sobre ele não incida a contribuição
previdenciária.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 133/193), após notificado em 20/12/2007, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 121/126), o qual constituiu crédito
tributário compreendendo as contribuições sociais devidas ao Salário-Educação, correspondente
a 2,5% incidente sobre os valores pagos aos empregados. Dentre os levantamentos efetuados
foram discriminados e apurados do exame da folha de pagamento, guias de recolhimento
GPS/GRPS, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, Livro Diário, Conta corrente constante no sistema de arrecadação da
RFB, as seguintes rubricas que importam ao recurso especial:
Levantamento CCT – Abono Convenção Coletiva, relativo a contribuições incidentes
sobre abono anual pago em virtude de acordo convenção coletiva, conforme verificado
em folha de pagamento – rubrica 087, cópias dos resumos das folhas de pagamento em
anexo, período de 01/2000 a 12/2006;
Levantamento PLR – Participação nos lucros e Resultados, relativo a contribuições
incidentes sobre valores pagos a este título em três parcelas verificados nas folhas de
pagamento, rubrica 1610, período de 04/2004 a 08/2006.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 05-23.250 – 8.a Turma da DRJ/CPS (e-fls.
259/278), decidiu, em resumo: “por unanimidade de votos, considerar procedente em parte o
lançamento Debcad no 37.052.976-6”. Afastou-se período abarcado pela decadência (valores
lançados até 11/2002, inclusive).
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 286/319),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissibilidade pela Presidência da Câmara
Em exercício de competência inicial em relação a admissibilidade, a Presidência
da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para as matérias
preambularmente destacadas com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicadas
as matérias para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação
tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 414/417).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Importa anotar que em sessão de 25 de agosto de 2021 deste Colegiado, sob outra
composição e relatoria, deliberou-se, conforme Resolução n.o 9202-000.276, “por unanimidade
de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à
câmara recorrida, para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial,
com posterior retorno à relatora, para prosseguimento” (e-fls. 453/459).
Em despacho complementar (e-fls. 461/467) ao despacho inaugural de
admissibilidade, apreciou-se a indicação do Acórdão CARF n.o 2402-002.144, Processo n.o
10665.001982/2008-52 (e-fls. 389/402), da 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Julgamento do CARF, como 2.o paradigma indicado pelo recorrente para apontar a divergência
em relação ao tema (b), que trata do “Abono”, no entanto não restou admitido o precedente
conforme plenamente fundamentado no agora despacho de admissibilidade parcial e, no ato
subsequente, após interposição de agravo, em decisão definitiva de rejeição do citado recurso, o
dito paradigma restou afastado (e-fls. 480/483).
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeira instância, de
forma a manter o lançamento em sua totalidade.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas já informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir as matérias (a) “PLR. Descumprimento da Lei no
10.101/2001. Pagamentos em período inferior a um semestre civil”, (b) “Valores pagos a título
de Abono. Base de cálculo”.
PARA O TEMA PLR
Quanto a temática “PLR”, o recorrente, em apertadíssima síntese, sustenta que há
equívoco na interpretação da legislação tributária, considerando que o correto é entender violada
a regra da periodicidade (Lei 10.101, art. 3o, § 2o), pois entende que a antecipação de parte da
parcela referente a participação nos lucros da empresa, decorrente de exigência do Sindicato da
categoria, possui, sim, o condão de conceder natureza salarial à verba. Alega que pagamentos
excedentes à periodicidade de um semestre civil violam a Lei n.o 10.101.
PARA O TEMA ABONO
Quanto a temática “Abono”, o recorrente, em apertadíssimo resumo, também
sustenta o equívoco na interpretação da legislação tributária pela decisão recorrida por não ser
abono único, mas “anual” e “pago em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho”. Argumenta
que todo abono, de qualquer natureza, concedidos em virtude de acordo coletivo ou contrato ou
por mera liberalidade da empresa, fixos ou variáveis, integram a base de cálculo de contribuições
previdenciárias, conforme Lei n.o 8.212 (art. 28, I), salvo se expressamente desvinculado do
salário por força de lei, o que não é o caso dos autos.
Argumenta que, para não haver a incidência da contribuição, os abonos devem ser
pagos em parcela única e que é necessário lei para que sobre ele não incida a contribuição
previdenciária. Pondera que as cláusulas da Convenção Coletiva vinculam o abono para ser paga
em três parcelas (sem eventualidade) e que se estabelece dever de compensação a todos os
aumentos e antecipações salariais concedidos, incluindo o abono pago, o que reforça a natureza
salarial do abono e sua natureza de antecipação salarial.
Considera que não se aplica ao caso o Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado
pelo Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, posto que destinado para ações judiciais e repisa que o
abono foi em parcelas, não sendo abono único.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 425/431) a parte interessada (contribuinte) sustenta, no
mérito, teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões de decidir da decisão
recorrida. Quanto ao conhecimento do recurso especial, não se manifesta. Requereu, ao final, a
manutenção do venerando acórdão recorrido.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual. Outrossim, observo
o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Deveras, foram acolhidas duas matérias para rediscussão, sendo elas e seus
paradigmas:
a) “PLR. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 10.101/2001. PAGAMENTOS EM
PERÍODO INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL”
a.1) Paradigma (1): Acórdão 2302-000.256
b) “VALORES PAGOS A TÍTULO DE ABONO. BASE DE CÁLCULO”
b.1) Paradigma (1): Acórdão 206-00.781
O acórdão recorrido (e-fls. 322/331), em síntese, quanto as matérias admitidas,
emoldura como premissa fática na sua análise soberana do contexto de fato o seguinte:
Que o lançamento é de contribuições sociais devidas à Terceira Entidade, FNDE;
Que o fato gerador da contribuição lançada é o pagamento de valores e verbas
intituladas PLR e Abono, considerados salários indiretos pela fiscalização por
considerá-los em desacordo com a legislação específica que trata de cada rubrica;
PARA O TEMA PLR
Que os acordos coletivos firmados originalmente previam o pagamento da verba
referente à PLR e, após a realização de assembleia, o sindicato representante dos
trabalhadores exigiu o pagamento de parte das parcelas, previamente ajustadas, de
forma dividida, antecipando porção de uma delas, o que ensejou aditamento para prever
antecipação.
Que, em 2004, houve pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil, nas
competências 04/2004 e 06/2004.
Que, também, houve pagamentos de PLR em 02/2005, 03/2006 e 08/2006.
Que os Acordos Coletivos de Trabalho demonstram a existência de um programa de
participação nos lucros ou resultados na empresa, com o acompanhamento dos
trabalhadores.
Que os documentos indicam que houve uma negociação prévia em relação à PLR.
PARA O TEMA ABONO
Que os pagamentos dos abonos anuais ocorreram na forma disciplinada e em virtude
das Convenções Coletivas que o estabeleciam, sendo anuais, embora pagos
parceladamente.
Que o abono objeto de acordo coletivo foi pago sem habitualidade posto que previsto
em CCT.
Diante do quadro fático delineado o voto condutor da decisão recorrida
fundamenta e motiva suas razões de decidir interpretando a legislação tributária, nestes termos:
PARA O TEMA PLR
Que não viola a regra de periodicidade da Lei no 10.101 (art. 3o, § 2o) o ato de
antecipação de parte de uma parcela para acatar pedido do órgão representativo do
trabalhador, quando houve negociação prévia do instrumento da PLR, atendendo os
anseios de seus empregados, incentivando-os em sua atividade laboral. Cita precedentes
judiciais no sentido de que a legislação ordinária não pode ser interpretada de forma a
restringir o exercício das garantias/direitos insertos na Constituição como a PLR,
previamente negociada. Também, não violaria a regra da periodicidade uma PLR cujo
aditamento pela antecipação não modifica a sua natureza jurídica.
PARA O TEMA ABONO
Que os pagamentos dos abonos ocorrem em virtude das Convenções Coletivas e são
pagos sem habitualidade por estarem firmados em CCT.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Que é caso de aplicação do Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo Parecer
PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, considerando o enunciado publicado no sentido de que
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.”
Ora, para a temática “PLR”, enquanto no caso do acórdão recorrido, em suma,
entendeu-se que pagamentos (antecipações) de PLR em periodicidade inferior a um semestre
civil, quando acordadas com sindicato da categoria, não faz incidir contribuições previdenciárias,
não contrariando a regra da periodicidade; no paradigma, lado outro, tem-se entendimento
diverso, compreendendo que pagamentos efetuados em periodicidade inferior a um semestre
civil, ainda que relatado ter sido a verba pactuada com o órgão sindical, passam a configurar fato
gerador de contribuição previdenciária por violar frontalmente a regra de periodicidade da Lei
10.101 (art. 3.o, § 2.o). Para o paradigma “[q]ualquer parcela paga em desacordo com a
legislação integra em sua totalidade o salário-de-contribuição”.
Por sua vez, para a temática “Abono”, enquanto no caso do acórdão recorrido, em
suma, entendeu-se que ao ser pago por força do pactuado na convenção coletiva de trabalho
estaria desvinculado do salário, sendo sem habitualidade, conceituando-se como abono único
(que é tema do Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011),
afastando-se da tributação das contribuições; no paradigma, lado outro, tem-se entendimento
diverso, compreendendo que é necessária lei desvinculando expressamente o abono do salário
para que sobre ele não incida a contribuição previdenciária, além disso é consignado no
precedente que não sendo abono único e sendo pago com habitualidade tem vinculação com o
salário, sendo tributável, ainda que se relate a existência de norma coletiva, de modo a concluir
que não havendo lei para afastar do conceito de salário não se aplica ao abono pago a isenção
expressa no item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28, da Lei n.o 8.212.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo as específicas apreciações em capítulos individualizados.
- “PLR. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 10.101/2001. PAGAMENTOS
EM PERÍODO INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado, o qual, em
apertado contexto, firma que “[q]ualquer parcela paga em desacordo com a legislação integra
em sua totalidade o salário-de-contribuição”.
A decisão recorrida reporta a matéria fática como tendo sido efetuados
pagamentos de PLR em 04/2004, 06/2004, 02/2005, 03/2006 e 08/2006. Ao meu aviso, a leitura
fática é soberana pelo Colegiado de piso. Consta afirmado: “Os pagamentos a título de PLR da
empresa ocorreram em 04/2004, 06/2004, 02/2005, 03/2006 e 08/2006, conforme se verifica do
DAD (fls. 13).” (e-fl. 327)
A decisão recorrida, no particular tema sobre PLR, cancelou o lançamento em sua
integralidade por entender que não restou violada a regra de periodicidade disposta no art. 3o,
§2o, da Lei n.o 10.101, que dispõe:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Art. 3.o, § 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores
a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (com redação anterior a
dada pela Lei 12.832, de 2013)
A maioria daquele colegiado compreendeu que o instituto da PLR guarda
dimensão constitucional não podendo ser restringida pela legislação ordinária regulamentadora,
de modo que, a partir do momento em que a antecipação foi de parte de uma parcela e para
acatar pedido do órgão representativo do trabalhador, sem mudança de natureza jurídica no
aditamento do plano, haveria espaço de flexibilização para manter hígido os pagamentos de PLR,
inclusive por estar dentro de um contexto de negociação prévia e incentivando a atividade
laboral. Assim, estabeleceu-se interpretação para salvaguardar possível violação da regra de
periodicidade em ponderação com o escopo do instituto da PLR.
O voto vencido convergia com o afastamento do lançamento em relação aos
pagamentos de PLR em 02/2005, 03/2006 e 08/2006, conforme apontado em DAD, embora com
o fundamento que nessas competência a regra de periodicidade não estava violada. Porém, o
voto vencido mantinha o lançamento para as competências 04/2004 e 06/2004, considerando o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil nas ditas ocasiões.
Aliás, como o voto vencido e o vencedor no CARF convergem para afastar do
lançamento as competências 02/2005 (1o semestre/2005), 03/2006 (1o semestre/2006) e 08/2006
(2o semestre/2006), o pedido formulado no recurso especial do Procurador é para que prevaleça o
entendimento da primeira instância que manteve todo o lançamento de PLR.
Pois bem. Até entendo que o instituto da PLR tem âmbito constitucional, sendo
caso de imunidade e não de isenção como já me manifestei outrora em colegiado, o que poderia
ensejar a aplicação de regra interpretativa a prestigiar o escopo do direito social (interpretação
teleológica), como, por exemplo, em caso de pagamento de ajuste residual por eventual
comprovado erro de cálculo em pagamento da verba acordada, sem que isso configurasse, em
processo hermenêutico, um outro pagamento a ensejar violação da regra de periodicidade,
entretanto, para a hipótese em análise, é incontroverso que houve pagamentos de PLR em
04/2004 e 06/2004, sem que se fale em qualquer mero ajuste. Há, sim, pagamentos nas referidas
competências, registrado na decisão a quo, sem observar a prescrição estabelecida em lei.
Destarte, considerando o pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil
nas ditas ocasiões e diante do disposto no art. 3o, §2o, da Lei n.o 10.101, assiste parcial razão ao
recorrente, reconhecendo-se que deve ser mantido o lançamento em relação a PLR paga nas
competências 04/2004 e 06/2004.
Não assiste razão ao recorrente em relação as competências 02/2005 (1o
semestre/2005), 03/2006 (1o semestre/2006) e 08/2006 (2o semestre/2006), considerando que os
pagamentos em desconformidade em 04/2004 (1o semestre/2004) e 06/2004 (1o semestre/2004)
não têm o condão de fulminar todo o programa pactuado de PLR.
Lado outro, não socorre ao contribuinte a motivação da decisão recorrida de que
os pagamentos foram acordados por pedido sindical ou que decorreu de ajuste prévio ou que o
aditamento que os ajustou quanto ao momento do pagamento não modificou a natureza jurídica
do instituto. A norma violada pelo acórdão recorrido é elucidativa em vedar o pagamento em
periodicidade inferior a permitida, o que mantém o lançamento para as competências 04/2004 (1o
semestre/2004) e 06/2004 (1o semestre/2004). Além do mais, não há outros argumentos para
abordagem, como, por exemplo, eventual alegação de que a lista de empregados recebedores das
parcelas são diversos e que daí não haveria em essência uma violação da periodicidade. Não
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

consta tal argumento e não competiria no presente momento processual o revolvimento de
qualquer questão de fato ou a apreciação ou reapreciação de provas, sendo a instância a quo
soberana no delineamento do contexto de fato.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, para restabelecer o
lançamento do levantamento PLR para as competências 04/2004 e 06/2004.
- “VALORES PAGOS A TÍTULO DE ABONO. BASE DE CÁLCULO”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado, o qual, em
apertado contexto, firma que não havendo lei para afastar do conceito de salário pagamentos
realizados como “abono” não se aplica a isenção do item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28, da
Lei n.o 8.212, ademais reza que não se tratando de “abono único” e sendo pago com
habitualidade tem vinculação com o salário, sendo tributável, ainda que se relate a existência de
norma coletiva que o estabeleça.
A decisão recorrida, no particular tema sobre “abono”, cancelou o lançamento em
sua integralidade por entender que os valores de “abono” foram pagos por força do pactuado na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), de modo que estariam desvinculados do salário,
havendo por dedução base para aplicação da isenção do item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28,
da Lei n.o 8.212, sendo os pagamentos caracterizados como sem habitualidade, conceituando-o
como “abono único” e impondo a aplicação do Ato Declaratório n.o 16/2011, aprovado pelo
Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011, afastado a tributação das contribuições. A aplicação do
referido ato declaratório, ao meu aviso, é reflexa, sendo o prequestionamento implícito quanto a
isenção ou não para os fins do item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28, da Lei n.o 8.212, a partir
da indagação se se trata de abono único ou não. Essa é a matéria em debate.
Pois bem. Observo que o acórdão recorrido reporta, na soberania dos fatos, que os
pagamentos se efetivaram na forma plenamente disciplina na Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) e na norma coletiva, conforme reporte incontroverso pelo próprio contribuinte, constam
cláusulas que vinculam o abono como medida para ajuda de custo e para ser paga em parcelas
em três prestações, afastando-se, assim, do conceito de “sem habitualidade” e de “abono único”,
além disso, também é reporte incontroverso que foram várias competências. Observa-se, ainda,
reporte incontroverso que houve disposição que estabelece o dever de compensação em relação a
todos os aumentos e antecipações salariais concedidos, o que inclui o abono pago por não ser
exceção, reforçando-se, assim, uma natureza salarial do chamado abono e sua natureza de
antecipação salarial nas suas três parcelas, o que sustenta o lançamento por ser representativo de
um complemento salarial, afastando-se do chamado “abono único” e com ele não se
confundindo.
Aliás, o tema deste capítulo é de norma isentiva, de modo a exigir interpretação
literal na forma do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
Neste horizonte, em realidade, não é caso de aplicação do Ato Declaratório n.o
16/2011, aprovado pelo Parecer PGFN/CRJ/N.o 2.114/2011. O acórdão paradigma reflete
precedente adequado e correto, portanto.
Acrescente-se, outrossim, que a norma coletiva, por si só, não tem força
suficiente, diante do contexto da verba como foi disciplinada em seu instrumento, para afastar o
que denominou em seu texto de “abono” do conceito de salário, não lhe aplicando a isenção do
item 7, da alínea "e", do § 9.o, do art. 28, da Lei n.o 8.212, de modo a prevalecer a tese firmada
no precedente utilizado como paradigma.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Ainda que se cuide de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com caráter
normativo, representando o ajuste prévio entre sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais, estipulando condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611 do Decreto-Lei n.o 5.452,
de 1943, que instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), e imponham um dever para
o terceiro (contribuinte empregador), elas não têm o condão de estabelecer, por si só, no contexto
em que adotados os pagamentos o caráter não remuneratório. Veja-se que, conforme instâncias
inferiores, diversas foram as CCTs no período e os valores não eram únicos, o que afasta a
habitualidade e eventualidade e se distanciam do chamado “abono único”.
O lançamento sobre o levantamento “Abono” foi, por conseguinte, correto. Ora,
no contexto fático reportado como incontroverso (não competindo a este Colegiado reapreciação
de fatos) tem-se o enquadramento dos valores no conceito de salário. Isto porque, o conceito de
salário-de-contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como núcleo
a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador,
sem importar a forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas acrescidas ao
patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral. Se o “abono” pago no caso concreto se
deu em parcelas não estando desvinculado do salário, inclusive se afastando do “abono único”,
que é pago uma única vez e tem uma roupagem dinâmica diversa da colocada nos autos, não se
deve confundi-los.
De mais a mais, cito o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para refletir o que até aqui foi ponderado e reafirmar que o julgado recorrido reporta
pagamentos em parcelas e, portanto, de forma diversa do verdadeiro “abono único” tão
conhecido em jurisprudência:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SENAI. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO
PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. HABITUALIDADE DO
PAGAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de demanda objetivando a cobrança de contribuição social em
favor do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários - SENAI. O Juízo de 1o
Grau julgou parcialmente procedente os pedidos. O Tribunal de origem, em sede de
Agravo interno recebido como Embargos de Declaração, negou provimento à Apelação.
III. Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no sentido de que o abono
recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção coletiva de
trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
considerou que "os abonos únicos fixados em acordo coletivo de trabalho foram
pactuados, repetidamente, nos anos 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006,
deixando de ser pago tão somente no período de 2003/2004, restando caracterizado,
portanto, seu caráter habitual". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não
pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria
fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022)
Anote-se que é bastante conhecido na jurisprudência do STJ o precedente firmado
no REsp n.o 819.552/BA (Min. Luiz Fux, rel. p. acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 02.04.2009) o qual deixa claro que o “abono único” entendido como
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

indenizatório é aquele cuja “previsão de pagamento é única, o que revela a eventualidade da
verba, e não tem vinculação ao salário”. No caso reportado pela instância inferior, soberana
quanto aos fatos, os pagamentos ocorreram conforme a CCT e essa previa o pagamento do
chamado abono para fins de ajuda de custo e em três parcelas. O acórdão recorrido menciona o
pagamento em parcelas. Logo, realmente, os pagamentos não possuem identidade com o
precedente do STJ. O acórdão recorrido se equivoca ao firmar que é “abono único” esse
mecanismo de pagamento. O só fato de constar na CCT não o torna “abono único”.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) neste capítulo, para
restabelecer o lançamento do levantamento CCT – Abono Convenção Coletiva.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para os
paradigmas admitidos e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para restabelecer o lançamento
do levantamento PLR – Participação nos lucros e Resultados, para as competências 04/2004 e
06/2004, bem como para restabelecer o lançamento do levantamento CCT – Abono Convenção
Coletiva. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o lançamento do levantamento
PLR – Participação nos lucros e Resultados, para as competências 04/2004 e 06/2004, bem como
para restabelecer o lançamento do levantamento CCT – Abono Convenção Coletiva.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado
Não obstante o logicidade do voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir
no que toca à extensão dada ao provimento do apelo especial da União.
Isso porque, entendeu o relator que apenas as parcelas pagas em abril e junho de
2004 é que deveriam integrar a base de cálculo da exação.
Pois bem.
Consoante assentou o autuante, foram identificadas parcelas pagas a título de PLR
com esteio em planos relativos aos anos bases de 2004 e 2005 nos seguintes meses/anos:
2004
2005
2006
2007
PLR 2004 ABRIL e JUNHO FEVEREIRO
PLR 2005
MARÇO
AGOSTO FEVEREIRO
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Estabelece o § 2o do artigo 3o da Lei 10.101/2001, com a redação dada à época
dos fatos geradores que:
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Nesse contexto, é de se notar que há irregularidade na periodicidade dos
pagamentos em relação aos primeiros semestres de 2004 e 2005, já que em ambos houve mais de
um pagamento a título de PLR, independentemente dos planos a que se referem. É dizer, no
primeiro semestre de 2004, pagamentos em abril e junho com esteio no plano de 2004 e no
primeiro semestre de 2005, em fevereiro e março com lastro, respectivamente, nos planos de
2004 e 2005.
Perceba-se que a lei ao vedar o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR em desacordo com a periodicidade lá estabelecida não faz
qualquer menção a que essa análise deva se dá à luz de cada plano, isoladamente. Muito pelo
contrário, é categórica ao estabelecer referida vedação a “qualquer antecipação ou distribuição de
valores”.
Com efeito, o que se abordará, doravante, é se apenas as parcelas de junho de
2004 e março de 2005, que foram as que excederam o limite de pagamentos por semestre civil, é
que devem ser tributadas; ou se apenas as de abril e junho de 2004, que foram as que, por plano,
contribuíram para a extrapolação do limite semestral, é que devem ser mantidas na base de
cálculo do tributo, ou se todas as parcelas pagas com lastro nos planos que contiveram tal
irregularidade é que devem ser levadas à tributação.
Pois bem.
O descumprimento da determinação legal implica a tributação de todos os
pagamentos efetuados a esse titulo. Não é razoável entender que a PLR é válida até o limite
posto pela lei, pois se assim o fosse, estaria privilegiando aquelas empresas que,
deliberadamente, efetuam vários pagamentos sob o suposto manto da regra de não incidência
para, ao final, lhe ver garantida a não incidência, pelo menos, em relação a dois desses
pagamentos no ano, ou em relação a um dentro do mesmo semestre civil, por exemplo. Ou é, ou
não é PLR !
Nessa mesma linha, este colegiado tem entendido que referido descumprimento
desnaturaria toda a PLR paga ao empregado. A inobservância da regra impõe mácula a todo o
plano, no tocante aos empregados que receberam tais pagamentos.
Guardadas as proporções e para aqueles que entendem a habitualidade como a
constância de determinada situação ao longo do tempo, seria o mesmo, penso eu, de se buscar a
não incidência sobre determinado ganho na forma de utilidades - concedido ao longo dos meses
do ano – daquele conferido no mês de janeiro, ao argumento de que essa parcela, de per si, não
teria se dado de maneira habitual. Nesse racional, admitir-se-ia a tributação apenas das parcelas a
partir das quais se entendeu ter restado configurada a habitualidade na percepção do ganho, o
que não me afigura razoável.
Nesse sentido, adiro às razões de decidir da Relatora do acórdão de no 9202-
005.516, da sessão de 25/5/17, e as adoto como minhas razões de decidir. Confiram-se:
Conforme descrito no relatório fiscal, através das planilhas citadas e das folhas de
pagamento constatou-se que, para uma parcela de empregados, o contribuinte pagou a
título de antecipação ou distribuição, nas rubricas referentes a Participações nos Lucros
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

ou Resultados, três parcelas no ano calendário 2002, contrariando o disposto no § 2o
artigo 3o da Lei 10101/00, que veda pagamentos em periodicidade inferior a um
semestre civil , ou mais de duas vezes no ano civil. Às fls. 174 e seguintes o auditor
lançou planilhas que demonstram os empregados que receberam mais de duas parcelas a
titulo de PLR, planilha esta não contestada pelo recorrente.
Realmente, conforme apontado pelo auditor, a lei 10.101/2000 não admite o pagamento
de PLR mais duas vezes no ano, ou com periodicidade inferior a um semestre civil, ou
seja, entendo que os dois prazos são cumulativos e não uma opção. Assim, ao pagar
PLR em desconformidade com a lei, em relação a periodicidade, passam os valores
distribuídos em sua totalidade a compor o conceito de salário de contribuição. Assim
descreve o dispositivo legal a respeito:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Contudo, para que seja descumprido o requisito da periodicidade, deve o auditor indicar
que a empresa distribuiu efetivamente PLR aos empregados com a inobservância da lei.
Quanto a alegação que não paga em mais de duas parcelas, mas tão somente antecipa a
primeira parcela entendo que razão não assiste ao recorrente. Observa-se que a lei
10.101 (§2o do art. 3o) é enfática ao dizer que é VEDADO O PAGAMENTO DE
QUALQUER ANTECIPAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. Assim, entendo acertado o
lançamento em relação aos empregados que receberam PLR mais de 2 vezes no mesmo
ano, ou em periodicidade inferior a um semestre.
A empresa, para obedecer os ditames legais, e valer-se da exclusão, deve adequar seus
planos, nos mais diversos exercícios de forma a que não haja pagamento ou distribuição
acima dos limites legais, quais sejam, duas vezes no ano e uma vez por semestre na
época da ocorrência do presente lançamento.
Descrita a fundamentação pela qual entendo que o pagamento mais de 2 vezes por ano,
ou em periodicidade inferior ao estabelecido em lei encontra-se vedado, devemos
avançar nas razões do recurso especial. Determinou o acórdão recorrido a manutenção
do lançamento apenas em relação a parcela excedente, conforme podemos extrair dos
pontos trazidos pelo relator:
Quanto à periodicidade, observo que houve quebra da regra legal, posto que a PLRE foi
paga no ano de 2005 nos meses de novembro e dezembro. Essa sistemática contraria o §
2.o do art. 3.o da Lei da PLR, que dispõe:
Art. 3o (.....)
(.....)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Observe-se que a norma veda o pagamento da verba em periodicidade inferior a um
semestre civil, mesmo que a título de antecipação.
Todavia, tem sido entendimento majoritário dessa Turma que apenas a parcela
excedente à periodicidade legal é que deve sofrer a tributação. Assim, a parcela de
11/2005 deveria ser afastada não fosse a sua exclusão pela decadência.
Essa análise foi necessária em razão da influência que terá no julgamento do processo
15504.019402/200921, auto de infração de obrigação acessória relativo à falta de
declaração de fatos geradores na GFIP.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Todavia, entendo que a interpretação adotada, embora não interfira diretamente no
lançamento, já que a competência excluída também o fora pela decadência, não se
mostra a mais acertada, tendo em vista que em momento algum a lei 10.101/2000,
determina que o descumprimento enseja a exclusão parcial dos fatos geradores.
Destaca-se, ainda, outro ponto que atribui fragilidade a essa tese: como seria possível,
objetivamente, escolher qual a parcela que seria excluída? A ausência de qualquer
previsão legal a respeito, associada a subjetividade atribuída pelo relator fragiliza, ainda
mais, a referida tese. Ademais, a lei 10.101/2000 descreve uma expressa vedação, cujo
descumprimento implica desnaturar todo o PLR atribuído, razão pela qual deve ser
tributada a totalidade das rubricas.
Cito julgados do TST e TRF que corroboram referida argumentação de que, em
havendo descumprimento da periodicidade estabelecida na lei 10.101/2000, todo o PLR
encontra-se desnaturado:
TRF1 APELAÇÃO
CÍVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951
(TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS
DA
EMPRESA.
ART.
7o,
XI,
DA
CF/1988.
AUTOAPLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101, de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794, de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101, de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o, § 2o, dos referidos atos legislativos.
[...]
TST RECURSO DE REVISTA RR 15477420125010431 (TST)
Data de publicação: 24/04/2015
Ementa: RECURSO DE REVISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
INTEGRAÇÃO EM OUTRAS PARCELAS.
O art. 3.o, § 2.o, da Lei n.o 10.101 /2000, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
12.832 /2013, veda o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Infere-se da regulamentação promovida pela Lei n.o 10.101 /2000, ao art. 7.o, XI, da
Constituição Federal , que se buscou evitar que a PLR passasse a ser paga como
complemento ao salário mensal e acabasse substituindo parte da remuneração, conforme
expressamente proibido no caput do referido art. 3.o Tem-se, assim, que referida regra
objetivou, também, dificultar a transformação de salário em PLR com o fito de diminuir
artificialmente os encargos decorrentes da relação de emprego. Ademais, a
eventualidade do pagamento da PLR, conforme expressamente previsto na lei, permite
diferenciá-la de parcelas salariais, afastando a possibilidade de sua incorporação, uma
vez que a natureza salarial de uma parcela pressupõe periodicidade, uniformidade e
habitualidade no seu pagamento. Desse modo, considerando que a lei repele o
pagamento mensal da referida parcela, ainda que o nosso ordenamento jurídico
disponha que o pactuado em acordo faz lei entre as partes, por injunção do art. 7.o,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

XXVI, da Constituição Federal, não há como reconhecer acordos e convenções
coletivas que contrariem a legislação em vigor. No caso dos autos, as partes acordantes
desviaram-se dos objetivos e da finalidade da lei, ao autorizar o pagamento mensal da
participação nos resultados, devendo ser reputado inválido o ajuste coletivo, que não
pode subsistir aos termos da legislação em vigor, razão pela qual deve ser mantido o
reconhecimento da natureza salarial da parcela mensalmente paga e sua integração na
base de cálculos de outras verbas salariais, conforme decidido no Regional de origem.
Recurso de Revista.
Ou seja, embora não tenha influência direta no lançamento, já que mantido sob outros
fundamentos de descumprimento de PLR (Lei 10.101/2000), entendo que a PGFN
possui interesse recursal em ver afastada a tese acatada em sua maioria pelo colegiado a
quo de que em descumprido o §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000, sob o fundamento de
que apenas haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela
excedente.
Face ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para afastar a tese de que em descumprindo o §2o do art. 3o da Lei
10.101/2000, tributar-se-ia apenas as parcelas excedentes.
Nessa mesma linha, os acórdãos a seguir ementados:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR. Acórdão 9202-
008.677, de 17/3/20.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS
AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias em relação a todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas em relação às parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.081, de 20/8/19.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as
parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.249, de 22/10/19.
Forte no exposto, VOTO no sentido de DAR provimento ao recurso da União.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000053/2008-14

Fl. 507
DF CARF MF
Original